Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.
2. Não há razões para o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, muito embora o crime tenha sido evidenciado pelas demais provas dos autos. A confissão do acusado, in casu, foi devidamente utilizada na fundamentação da condenação, razão pela qual deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.
3. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível com a pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.